Tribunal: TJDFT
Processo: 0014188-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou omissão no julgado, na medida em que expostas, com clareza, as razões porque acolhida a pretensão à revisão de benefício previdenciário complementar para ser incluído reflexo de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, cujo montante de custeio será apurado em liquidação de sentença.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento, ainda que salientada a intenção de prequestionamento da matéria debatida, não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
4. Embargos declaratórios não providos.